Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731687-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada SOMPO SEGUROS S/A contra a apelante, julgou procedente o pedido (ID 54216304). Em suas razões, a ré sustenta: 1) inexistência de falha na prestação do serviço; 2) ausência de nexo causal; 3) inexistência de dano material; 4) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para seguradoras (ID 54216307). Ao final, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente. Preparo recolhido (ID 54216308). Contrarrazões apresentadas (ID 54216310). O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Nesses termos, à apelante – Neoenergia Distribuição Brasília S/A – para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator